Tribunal: TJBA
Processo: 8006321-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006321-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES:
ADRIANO GOMES DOS SANTOS, DARILO DOS SANTOS MELO JUNIOR , TOBIAS BOMFIM SANTOS e ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS

Advogado(s):
THALITA COELHO DURAN, CARMELO AUGUSTO LARANJEIRA SCOLARO,
RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO,
RAIZA ARAUJO E
MARIA LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO
– RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DE
NULIDADE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MAIOR
- PRELIMINAR QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CONDENAÇÃO DE RIGOR –
NECESSIDADE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003 EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS
ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS E ADRIANO GOMES DOS SANTOS
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU MORADOR DA RESIDÊNCIA - DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
DARILO DOS SANTOS MELO JUNIOR
–
PRELIMINAR REJEITADA -
CONHEC
IMENTO DO
RECURSO
APENAS PARA

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
PARA ABSOLVER OS APELANTES
ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS E ADRIANO GOMES DOS SANTOS
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, LEI 10.826/2003,

PERMANECENDO INTACTA A SENTENÇA EM RELAÇÃO A
DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
.

I –
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para CONDENAR os réus DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR, ADRIANO GOMES DOS SANTOS, ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS e TOBIAS BOMFIM SANTOS, pela prática dos delitos tipificados no a
rt. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
para todos, de
05 (cinco) anos e 02 (dois)
meses - sendo destes 4 anos e dois meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa,
à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II –
Recursos dos Acusados buscando, preliminarmente, a nulidade pela invasão de domicílio feita para apreensão de drogas e armas. N
o
mérito, pugna
m
pela absolvição
dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003,
por falta de Provas. Subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, em fração maior
(2/3)
.

III
-
Segundo a Denúncia,
no dia 15.02.2023,
por volta de 2 horas da madrugada, após a Polícia receber Denúncia de transeunte de ocorrência de tráfico de drogas e som alto no local, dirigiram-se ao imóvel. Após ser concedida a entrada pela Portaria, com a viatura,
os policiais
encontra
ra
m Sr. Ademilson e Tobias, fazendo uso de drogas,
segundo relato
. Ao depois, buscando a identificação dos Acusados,
a guarnição
Po
li
ci
al dirigiu-se,
acompanhado por eles,

ao apartamento,
em que se encontravam o
Sr Darilo e Sr Adriano, no imóvel,
tendo sido
apreendidas
substância
s
entorpecentes
(3.170,41g (três mil, cento e
setenta gramas e quarenta e um centigramas) de
maconha
e 243,09g (duzentos e quarenta em três gramas e nove centigramas) de
cocaína
.
)
e uma es
pingarda
calibre 12.

I
V
– Preliminar rejeitada.
Conjunto probatório que aponta a

e
xistência de justa causa para adentrar no Condomínio
e

no apartamento onde foram apreendidas as drogas e arma de fogo
. Note-se que os policiais adentraram com a Viatura no local, em face da denúncia de consumo de drogas e som alto.
Não restou evidenciado sinais de arrombamento e/ou de agressão para ter acesso ao condomínio, o qual foi franqueado com a presença de Ademilson e Tobias que
acompanharam os agentes policiais ao apartamento
. E isto porque, em momento algum, os Recorrentes,
em juízo,
descreveram a forma como teriam sido coagido
s
a dar acesso aos policiais ao interior de seu domicílio, até porque utilizaram o direito constitucional ao silêncio, desde o inquérito policial.

V
- Restou legítima a atuação dos policiais, pois trata-se de delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, crime permanente, o endereço do condomínio fica numa área que vem sendo dominada por
duas
facções criminosas
rivais
, houve autorizaç
ão
do acesso pela Portaria
d
o condom
í
nio à viatura policial, e, no imóvel, ainda que se desconsidere a autorizaç
ão
da entrada dada por pessoa não proprietária, porém ocupante do local, as demais circunst
â
ncia
s
justificam a medida realizada pela Polícia.

V
I
–
Nulidade formulada pelo Recorrente Darilo Júnior não demonstrada.
Ausente comprovação da alegação de que teria acabado de chegar quando foi abordado pelos Policiais, no estacionamento, uma vez que, cf relatado na sentença, havia filmagens que não retratam a narrativa feit
a
pelo Acusado.

V
I
I
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL ONDE A ARMA FOI ENCONTRADA
.
Não restou comprovado nos autos que o
s

A
pelante
s
habitasse
m
com regularidade
no imóvel, com exceção do Acusado Darilo Júnior.
Em face da fragilidade probatória, necessidade de absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 11.343/2003 em face de
ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS E ADRIANO GOMES DOS SANTOS. Restou evidenciado que o imóvel estaria sendo utilizado pelo Apelante
DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
a justificar a condenação.

VIII –
Tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito. Condenação de rigor.

Conforme prova documental todos os Acusados estavam associados à guarda e manutenção em depósito das drogas.

IX
–
A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas, de forma induvidosa, como atestam o Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante; Laudo de Exame Pericial
da arma e drogas
colhidos, tanto na fase de Inquérito quanto ao longo da instrução, especialmente dos policiais.

X
–
Conforme entendimento do STJ, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando, como no caso, em absoluta harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

XI
-
Condenação de rigor. Análise dosimétrica.
Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art.33 da Lei n. 11.343/2006), o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, mantida na fase intervalar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, o Juízo de origem aplicou a minorante do “tráfico privilegiado” em seu patamar máximo, qual seja,
1/6
(
um sexto
) –
em face da expressiva quantidade de drogas e o efeito deletério de uma delas
(Precedentes
AgRg no HC n. 917.411/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024
)
-
, razão pela qual foi fixada a reprimenda definitivamente em
4 (quatro) anos 2 (dois) meses e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Quanto ao crime d
o artigo 12, da Lei 10. 826/003, do Réu
DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
, o Juízo fixou a pena no mínimo legal, qual seja,
01 (UM)
ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

XI
I
–
As penas privativas de liberdade fincadas pelo Juízo de origem não comportam revisão nesta Instância Recursal, haja vista que consentâneas com as provas dos autos, bem como os ditames constitucionais e legais.

XII
I -

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do recurso.

XIV
-
REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA ABSOLVER OS APELANTES
ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS E ADRIANO GOMES DOS SANTOS
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, LEI 10.826/2003,

PERMANECENDO INTACTA A SENTENÇA EM RELAÇÃO A
DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006321-48.2023.8.05.0080, provenientes de Conde/BA, figurando como
Apelantes ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS ADRIANO GOMES DOS SANTOS e DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR ,
Advogados Béis. RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO OAB/BA 54.848 RAIZA ARAUJO OAB/BA 70.80, Thalita Duran OAB/BA 35.36 , MARIA LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS OAB/MG 135.938,
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO PARA
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
PARA ABSOLVER OS APELANTES
ADEMILSON DA PAIXÃO SANTOS, TOBIAS BOMFIM SANTOS E ADRIANO GOMES DOS SANTOS
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, LEI 10.826/2003

PERMANECENDO INTACTA A SENTENÇA EM RELAÇÃO A
DARILO DOS SANTOS MELO JÚNIOR
, inalterada a Sentença em seus demais termos
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.